Tribunal: TJDFT
Processo: 0007383-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007383-82.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU RECORRIDO: RODRIGO FEITOSA DA SILVA, RAFAEL BRITO DA SILVA, PEDRO PAULO LIMA DA SILVA DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pela UNIÃO (ID 14857120, p. 17/18). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE630.733 (Tema 335) (ID 14857120, p. 23). Não obstante, em razão de peculiaridade do caso concreto que afastava a discussão trazida nos autos àquela debatida no citado paradigma, bem como as limitações de competência para apreciar referida questão, determinou-se nova remessa do processo à Corte Suprema para exame da pretensão deduzida pela parte (ID 14857120, p. 57/58). Em consulta ao sítio eletrônico do STF, verifica-se que o Ministro GILMAR MENDES deu provimento ao recurso da UNIÃO para afastar a possibilidade de prova de segunda chamada em teste de aptidão física. Tal decisão transitou em julgado em 12/11/2019. Assim, esgotadas as providências nesta instância, remetam-se os autos à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Por fim, determino à Secretaria que junte aos autos as cópias das referidas decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019